Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação literal ao disposto no artigo 112, inciso I, do Código Penal, e o posicionamento majoritário adotado por esta Corte de Justiça, o dies a quo da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação.
2. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão executória.